Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-81.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001087-81.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA CRISTINA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001087-81.2019.8.05.0256, oriundo da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram, como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia, e apelados, Estado da Bahia e Município de Brumado. Acórdão os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, procedendo à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando parcialmente a sentença para condenar também o Estado da Bahia a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no mesmo valor e parâmetros fixados no acórdão de id. 16657958 em detrimento do Município de Teixeira de Freitas, acórdão cuja conclusão contra este fica mantida. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2